Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. APURAÇÃO DE PERDA EFETIVA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela dissonância entre elementos que compõem a estrutura interna da decisão judicial. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese em análise, os argumentos do embargante se resumem ao esclarecimento de dúvidas a respeito da decisão já transitada em julgado em que se busca o cumprimento de sentença, não sendo apontadas quaisquer contradições nos embargos de declaração.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.